Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1021300-81.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE - CPF: 023.352.251-46 (ADVOGADO), VANESSA SILVA ANDRADE CARVALHO - CPF: 013.489.021-32 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VACÂNCIA DE CARGOS DECORRENTE DE EXONERAÇÕES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, pleiteando nomeação e posse em virtude da vacância de cinco cargos decorrentes de exonerações de candidatos anteriormente nomeados.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a análise do direito subjetivo à nomeação da impetrante, diante da vacância de cargos pela exoneração de candidatos classificados em posições anteriores à sua no concurso para cadastro de reserva. Preliminares suscitadas pelo Estado, incluindo a alegação de carência de ação e inexistência de ilegalidade, foram rejeitadas.

III. Razões de decidir

3. A vacância de cargos gera direito subjetivo à nomeação dos próximos candidatos classificados, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. A omissão administrativa em nomear candidatos após a vacância de cargos por exoneração configura ato ilegal e lesivo a direito líquido e certo da impetrante, já que sua classificação foi alcançada pela desistência de candidatos
melhor
posicionados.

5. Preliminares de carência de ação por ausência de direito líquido e certo e de inexistência de ilegalidade no ato administrativo foram devidamente rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Investigador de Polícia Civil, na modalidade de Ampla Concorrência, conforme o Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Tese de julgamento:

“A vacância de cargos decorrente de exonerações de candidatos nomeados em concurso público de cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em posições subsequentes, caracterizando omissão administrativa a não convocação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 63017/AL; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.584.867/PE.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Vanessa Silva Andrade Carvalho
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e pela Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil na modalidade de Ampla Concorrência.

Alega a impetrante que foi aprovada no concurso público de Investigador de Polícia, Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT,
na posição 152a da Ampla Concorrência
, e diante das exonerações de candidatos anteriormente nomeados, restaram 05 (cinco) vagas em aberto.

Afirma que o Estado de Mato Grosso nomeou 147 aprovados na segunda chamada, de modo que, com a exoneração de 05 dos nomeados, as vagas alcançam a sua posição.

Sustenta que, apesar dessas vagas, o Estado não procedeu a nomeação dos candidatos subsequentes, dentre os quais se
inclui
, de modo que a inércia administrativa em
realizá-la
configura violação de direito líquido e certo, justificando a concessão da tutela jurisdicional para sua nomeação imediata.

Para reforçar suas alegações, argumenta que a vacância gerada pelas exonerações deve ser regularizada com o provimento por nomeação dos próximos candidatos classificados/aprovados em subsequência ao último convocado.

Por fim, pleiteia que
"Seja concedida liminar inaudita altera parte a fim de determinar a nomeação e posse de VANESSA SILVA ANDRADE CARVALHO, no cargo a qual foi aprovada – Investigador de Polícia na modalidade Ampla Concorrência, no Estado de Mato Grosso, da Polícia Judiciária Civil e que assim realize o curso de formação Técnico Profissional" – sic.

No mérito, pugna pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida no Id. 231215189.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 234218650, onde aponta a preliminar de carência de ação por ausência de documentos a comprovar o direito líquido e certo alegado, eis que não há ilegalidade ou abusividade do ato impugnado.

Quanto ao mérito, sustenta que a impetrante foi classificada no concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, o que gera mera expectativa de direito, sendo que não há prova a respeito de eventual preterição ou contratação irregular.

Informa que foram nomeados administrativamente para o cargo de Investigador de Polícia na listagem ampla concorrência até o candidato na posição 148
“e o candidato na posição 149o (cento e quarenta e nove) foi nomeado em cumprimento a ordem judicial, conforme listagem de acompanhamento das nomeações no sitio da sitio da Seplag a qual pode ser visualizada no endereço
eletrônico:https
://www.seplag.mt.gov.br/
index.php?pg
=
ver&id
=7211&c=58.” – sic,
de modo que as nomeações são realizadas de acordo com a necessidade do órgão, devendo a impetrante aguardar a sua vez.

Assim, requer a denegação da segurança.

Por sua vez, a Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso presta sua informações no Id. 234879172, também pugna pela denegação da segurança, ao fundamento de que
“inviável a concessão de posse em caso de inexistência de prévia e concreta nomeação, conforme artigo 66 da Constituição Estadual c/c art. 4o da Lei Complementar 04/90 c/c artigo 1312 da Lei 407/2010, bem como, pelo fato de que a mera existência de vagas não confere direito subjetivo a nomeação de candidato aprovado em concurso público conforme entendimento já pacificado no STF” – sic.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (id. 237110404).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanessa Silva Andrade Carvalho, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, no âmbito da modalidade Ampla Concorrência, em virtude de exonerações ocorridas no certame regido pelo Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Para tanto, afirma que foi aprovada na 152a posição e fundamenta sua pretensão nas exonerações de 05 (cinco) candidatos anteriormente nomeados, também em ampla concorrência, o que, segundo alega, alcançaria sua classificação, configurando, assim, a necessidade de sua convocação para o cargo.

Análise das Preliminares

1. Carência de Ação por Ausência de Direito Líquido e Certo

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, alega que a impetrante não teria comprovado a existência de direito líquido e certo, argumentando que o concurso para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, e que a impetrante não demonstrou documentalmente as exonerações.

Para tanto, alega que o mandado de segurança exige como requisito de admissibilidade, a comprovação inequívoca de ato lesivo a direito líquido e certo, sendo inaplicável quando há necessidade de instrução probatória ou quando o direito alegado é meramente expectativa.

A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXIX, estabelece que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, entendido como aquele que é comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória e que deve ser demonstrado de forma incontroversa.

Na hipótese, conforme exame detalhado dos autos, em especial os
Id. ́s
230814662, 230814664, 230814665, 230814666 e 230814667, verifica-se que a impetrante, além de colacionar o edital do certame, como também o da sua classificação, também
comprovou
a existência das cinco exonerações mencionadas, todas relativas a candidatos da ampla concorrência.

Dessa forma, a alegação de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado
não merece prosperar
, uma vez que a impetrante trouxe aos autos os termos foi devidamente comprovada a existência de cargos vagos na modalidade de ampla concorrência que possibilitam a convocação da impetrante.

Assim, rejeito a preliminar de carência de ação.

2. Inexistência de Ilegalidade ou Abusividade no Ato Impugnado

O Estado também argui que não haveria ilegalidade ou abusividade no ato de não nomear a impetrante, sustentando que as nomeações são realizadas conforme a necessidade e conveniência da Administração Pública.

Contudo, a documentação constante nos autos demonstra a vacância de cargos anteriormente providos por candidatos da ampla concorrência, o que, à luz da jurisprudência consolidada, transforma a mera expectativa de direito da impetrante em
direito subjetivo à nomeação
.

A exoneração voluntária de candidatos previamente nomeados é circunstância que deve ser considerada pela Administração no sentido de prover os cargos vacantes, principalmente quando esses atos de exoneração atingem a classificação de candidatos no cadastro de reserva.

Portanto, não se vislumbra qualquer fundamento para sustentar a ausência de ilegalidade ou abusividade no ato omissivo da Administração, uma vez que a necessidade de serviço restou caracterizada pela existência de vagas disponíveis e pela desistência de candidatos melhor classificados.

Rejeito,
portanto, também
esta
preliminar.

Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A questão principal reside na análise do direito da impetrante à nomeação, considerando o concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil e as exonerações de candidatos nomeados que estariam à sua frente na lista de classificação.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, é clara no sentido de que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva, em regra, gera apenas expectativa de direito à nomeação.

Entretanto, essa expectativa pode se convolar em
direito subjetivo
nas hipóteses em que há vacância de cargos em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

No caso concreto, ficou demonstrada a vacância de
cinco cargos
em virtude de exonerações de candidatos que haviam sido nomeados para o cargo de Investigador de Polícia Civil na modalidade de ampla concorrência.

Consta, ainda, que a Administração Pública não nomeou novos candidatos para preencher tais cargos, o que caracteriza omissão administrativa.

A jurisprudência desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas é bastante clara ao dispor que, "
a existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de exoneração, bem como de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante"
(TJ-MT - Mandado de Segurança Cível: 1006838-22.2024.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira).

No presente caso,
a exoneração dos candidatos

publicada no Diário Oficial dos então nomeados
1) GUSTAVO DOMINGUES NUNES – Id. 230814662 -; 2) JOAO VICTOR FERRARI SANT ANNA – Id. 230814664; 3) MATHEUS PEREIRA FARIA – Id. 230814664; 4) MAYK ROBERTH AMANCIO RAMALHO – Id. 230814666; e, 5) THIAGO DA CUNHA AGUIAR – Id. 230814667; classificados respectivamente nas posições 44a; 146a, 139a; 104a e 61a, ou seja,
mais bem classificados, associada à necessidade de serviço por parte da Polícia Judiciária Civil, que dispõe de cargos vagos, confere à impetrante o direito subjetivo à nomeação, já que sua classificação foi alcançada em razão das vacâncias
.

Portanto, não há dúvidas que a Administração demonstrou a necessidade de nomeação de servidores ao proceder com a convocação dos 05 candidatos que, posteriormente, pleitearam, a pedido, o desligamento do cargo que assumiram.

Por essa razão, como o concurso se encontra em seu período de vigência, conclui-se pela necessidade de preenchimento dos cargos vagos e a respectiva previsão orçamentária para tanto.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UMA VAGA. EXONERAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Erick
Acerb
Barbosa contra o Governador do Estado de Alagoas e a Reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) objetivando a sua nomeação ao cargo de médico nefrologista, por ter sido aprovado na 2a colocação do concurso público, no qual previa uma vaga, uma vez que a primeira colocada foi exonerada do cargo. II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança. III –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, surge, para o candidato classificado imediatamente posterior, o direito subjetivo de nomeação, desde que a desistência tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso. Nesse sentido:(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.584.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, relatora para acórdão Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 28/6/2022.) IV - Diante de o ente público ter ofertado uma vaga e o primeiro colocado renunciado ao cargo, emerge o direito líquido e certo do candidato classificado na posição subsequente no que tange à sua nomeação, haja vista que ficou demonstrado o interesse da administração pública, o agravante tem direito à nomeação. V- Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no RMS: 63017 AL 2020/0046855-6, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2022)

Cito ainda, outras jurisprudências desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – SURGIMENTO DE VAGA NO CURSO DO CERTAME – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTE STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O direito subjetivo à nomeação nasce para o candidato se, embora inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, por exemplo, em razão de vacância decorrente de exoneração.
2. No caso dos autos, o impetrante trouxe prova de que, ainda dentro do prazo de validade do concurso, surgiu nova vaga decorrente da exoneração de candidato anteriormente empossado no cargo.
3. Ordem concedida. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1011316-44.2022.8.11.0000, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA, VACÂNCIA E EXONERAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS
MELHORES
CLASSIFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos. 2. Liminar confirmada, segurança concedida.
(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1017734-61.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a que a parte impetrada
proceda a nomeação e posse da impetrante Vanessa Silva Andrade Carvalho no cargo de Investigador de Polícia Civil, na modalidade de Ampla Concorrência
, conforme o Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DEA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (7a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (8o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Egrégia Turma:

Peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

No tocante às preliminares, restou demonstrada a inexistência de carência de ação ou de ausência de direito líquido e certo, tendo a impetrante comprovado documentalmente a vacância de cargos e sua classificação compatível para nomeação.

Quanto ao mérito, acompanho o Relator ao concluir que as exonerações, ocorridas dentro do prazo de validade do concurso, transformaram a expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à nomeação, configurando omissão administrativa. A documentação anexada aos autos comprova, de forma inequívoca, a exoneração dos candidatos das posições 44a, 146a, 139a, 104a e 61a da lista de ampla concorrência, todos melhor classificados que a impetrante, evidenciando a vacância dos cargos. A necessidade do serviço foi demonstrada pelas nomeações prévias dos candidatos exonerados, indicando o interesse da Administração em prover os cargos. Assim, permanecendo as vagas em aberto e alcançada a classificação da impetrante, emerge seu direito líquido e certo à nomeação.

Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz dos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, que devem nortear a Administração Pública.

Ante o exposto, acompanho integralmente o Relator para conceder a segurança, determinando a nomeação e posse da impetrante Vanessa Silva Andrade Carvalho no cargo de Investigador de Polícia Civil, na modalidade de Ampla Concorrência.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024